Tribunal: TJES
Processo: 0000185-68.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-68.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: GELTHON EDUARDO NETO DE LIMA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PAGAMENTO RECONHECIDO PELO APELADO NO CURSO DA DEMANDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO APENAS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que tange à alegação de incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, destaca-se que tanto nas hipóteses de contratação temporária quanto naquelas por provimento em comissão, o c. STJ possui o entendimento de que a competência é da Justiça Comum.

2.
A despeito de inexistir comprovação nos autos, o próprio recorrido reconheceu às fls. 54/56 que os valores pendentes de pagamento foram quitados, sendo ressalvado, contudo, que tal adimplemento teria ocorrido sem qualquer correção ou incidência de juros moratórios, perfazendo o valor líquido e histórico de R$ 2.634,61 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme consta no termo de rescisão acostado à fl. 17. Logo, comporta reforma a sentença vergastada para que seja afastada a condenação imposta, devendo persistir apenas a obrigação da municipalidade de proceder ao pagamento dos consectários legais decorrentes da mora, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, nos parâmetros fixados pela magistrada
a quo
, devendo as partes, na ocasião, apresentar comprovante contendo a data do pagamento histórico efetivado.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000185-68.2019.8.08.0068

APTE:

MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APDA:

GELTHON EDUARDO NETO DE LIMA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
,
em face da sentença de fls. 62/64, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança
ajuizada por
GELTHON EDUARDO NETO DE LIMA
, condenando

“o Requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.886,52 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente a férias vencidas e proporcionais ao período de 13/05/2015 a 02/01/2016; R$ 2.087,83 (dois mil e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) referente a férias vencidas e proporcionais ao período de 13/05/2015 a 12/01/2017 e R$ 5.773,20 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos) referente ao décimo terceiro salário no período de 13/05/2015 a 12/01/2017, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º - F, da Lei no. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, estando em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em ‘conta vinculada do trabalhador”.

Sustenta, em síntese (fls. 67/72), a incompetência da Justiça Estadual, acrescentando que
“os valores requeridos na peça inicial relativos a férias vencidas e proporcionais são relativos ao mesmo período, a saber, entre 13/05/2015 a 02/01/2016 são pedidos e requeridos duas vezes incidindo pagamento em dobro da mesma verba trabalhista, o que não se admite”
.

Consta na petição inicial que o apelado prestou serviço junto ao município recorrente, por meio de contratação temporária, na função de motorista, no período de 13/05/2015 a 02/01/2017 e, em razão da rescisão, foram empenhadas as verbas alusivas ao tempo do contrato, no valor de R$ 2.886,52 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referentes a férias vencidas e proporcionais do período de 13/05/2015 a 02/01/2016;
R$ 2.087,83 (dois mil, oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) por férias vencidas e proporcionais no período de 13/05/2015 a 12/01/2017, e R$ 798,85 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta

e cinco centavos) referentes ao décimo terceiro salário, no período de 13/05/2015 a 12/01/2017, totalizando a quantia de R$
5.773,20 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), as quais não teriam sido quitadas.

Em sede de réplica, o demandante esclareceu que os valores devidos a título de verbas rescisórias alcançariam, na realidade, a quantia total de R$ 2.886,68 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), dos quais R$ 2.087,83 (dois e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) seriam referentes às férias vencidas e proporcionais n0 período de 13/05/2015 a 12/01/2017 e R$ 798,85 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) referentes ao décimo terceiro salário.

Na sequência, em petição acostada aos autos na data de 29/06/2021, o requerente aduziu que
“a prefeitura realizou o pagamento das verbas rescisórias empenhadas referentes a férias vencidas e proporcionais do período de 13/05/2015 a 02/01/2016, de R$ R$ 2.886,52 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Porém o valor não foi atualizado por juros e correção monetária. Sendo líquido o valor de R$ 2.634,61 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos)”
.

Assim, sustentou que
“não pode o município alegar que o requerente não possui direito ao recebimento da correção monetária ou dos juros, pois, o pagamento das verbas ocorreu muito além do prazo por eles estipulado em lei”.

A d. magistrada, ao prolatar a sentença de parcial procedência da demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, restou incontroverso que o demandante manteve vínculo com o Município de Água Doce do Norte, na condição de contratada no cargo de motorista, no período de 13/05/2015 a 02/01/2017.

Por sua vez, o demandado não se desincumbiu de demonstrar o contrário, e, tampouco, a existência do pagamento das verbas requeridas, diretamente ao autor, não trazendo aos autos um indício sequer de tal fato, pelo contrário. Admite a dívida.

Destarte, seria mesmo teratológico permitir que o ente público não cumpra suas obrigações remuneratórias com os servidores ativos e inativos, ao argumento simplista de contenção de gastos e inexistência de recurso, sem colacionar, entretanto, qualquer prova de pagamento, mormente porque a remuneração é forma de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado pelo servidor garantido constitucionalmente, de modo que o não pagamento importaria em enriquecimento ilícito do Município, não podendo este furtar-se ao pagamento de verbas de cunho alimentar aos servidores.

[...]

Do compulsar dos autos, verifica-se que o Autor iniciou a prestação de serviço ao Município em 13/05/2015 com término em 02/01/2017 (fl. 17).

Inexistindo vínculo empregatício, descabe incidir, no caso, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, recusando-se, em consequência, o pagamento de verbas respectivas a tal contrato, dentre elas, o levantamento do FGTS.

Excetuam-se, todavia, verbas referentes a gozo de férias e décimo terceiro salário, porquanto direitos sociais — regulados no artigo 7º, caput, inciso VIII, verbis:

“são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social (...) décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”, e inciso XVII, “gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal”, da CRFB/88 — e extensíveis ao servidor público temporário.

Inexiste elemento nos autos que evidencie o pagamento, pelo Ente Municipal, em favor do Autor, de valor referente ao décimo terceiro salário e o gozo de férias com o acréscimo constitucional, referente as férias vencidas em 13/05/2015 a 02/01/2016, e férias vencidas proporcionais no período de 13/05/2015 a 12/01/2017, bem como décimo terceiro salário no período de 13/05/2015 a 12/01/2017.

[...]

Desta forma, tendo restado comprovado o vínculo temporário, entre o autor e o Município de Água Doce do Norte/ES, faz jus à percepção de valor referente ao décimo terceiro salário e o gozo de férias com o acréscimo constitucional.

3 – DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e assim faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.886,52 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente a férias vencidas e proporcionais ao período de 13/05/2015 a 02/01/2016; R$ 2.087,83 (dois mil e oitenta e sete centavos e oitenta e três centavos) referente a férias vencidas e proporcionais ao período de 13/05/2015/ a 12/01/2017 e R$ 5.773,20 (cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos) referente ao décimo terceiro salário no período de 13/05/2015 a 12/01/2017,
parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, estando em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em ‘
conta vinculada do trabalhador
’”.

Pois bem.

No que tange à alegação de incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, quadra destacar que, tanto nas hipóteses de contratação temporária, quanto naquelas por provimento em comissão, o c. STJ possui o entendimento de que a competência é da Justiça Comum.

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA, VALIDADE E NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. SÚMULA Nº 218/STJ. 1.
Segundo orientação do STJ, compete à Justiça Comum, Estadual ou Federal, processar e julgar as ações nas quais são colocadas em causa a existência, a validade e a natureza jurídica do vínculo entre o ente público e seus agentes. 2. O exercício de cargo em comissão firma a competência da Justiça Comum para processar e julgar as lides daí decorrentes. Súmula nº 218/STJ
("Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão”. [...] (STJ; AgInt-CC 170.793; Proc. 2020/0033951-9; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 16/06/2020; DJE 23/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A competência para processar e julgar ações cujo objeto é a relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e seus Servidores contratados por prazo determinado, em face de necessidade temporária de excepcional interesse público, é da Justiça Comum.
2. Agravo Regimental do Particular desprovido. (STJ; AgRg-CC 140.643; Proc. 2015/0119684-4; SC; Primeira Seção; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 19/03/2019; DJE 28/03/2019)

Qu
anto ao valor da condenação exarada, considero que a sentença comporta reforma.

A d. magistrada sentenciante considerou que as rubricas postuladas na petição inicial não teriam sido quitadas pela municipalidade, motivo pelo qual determinou a quitação das respectivas verbas rescisórias.

Entretanto, a despeito de inexistir comprovação nos autos, o próprio recorrido reconheceu às fls. 54/56 que os valores pendentes de pagamento foram quitados, sendo ressalvado, contudo, que tal adimplemento teria ocorrido sem qualquer correção ou incidência de juros moratórios, perfazendo o valor líquido e histórico de R$ 2.634,61 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme consta no termo de rescisão acostado à fl. 17.

Assim, diante do aludido reconhecimento, a pretensão do apelado persistiu apenas no que concerne à incidência dos juros de mora e atualização monetária da quantia paga.

Logo, comporta reforma o decisum impugnado, para que seja afastada a condenação imposta, devendo persistir apenas a obrigação da municipalidade de proceder ao pagamento dos consectários legais decorrentes da mora, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, nos parâmetros fixados pela magistrada
a quo
, devendo as partes, na ocasião, apresentar comprovante contendo a data do pagamento histórico efetivado, noticiado pelo recorrido às fls. 54/56.

Por todo o exposto, conheço da apelação cível, e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de afastar a condenação imposta, persistindo apenas a obrigação da municipalidade em promover o pagamento dos consectários legais decorrentes da mora, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, na forma adotada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.